Tribunal: STF
Processo: HC 66597
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-09-02
Data de publicação: 1988-09-02

Ementa:
HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO JULGAMENTO PELO JÚRI, PORQUE
O LIBELO NÃO ESTAVA ASSINADO. LIBELO MANUSCRITO PELO PROMOTOR DE
JUSTIÇA, QUE, ENTRETANTO, NÃO O ASSINOU, NÃO RESTANDO, POREM,
QUALQUER DUVIDA, QUANTO A AUTENTICIDADE. EM COTA ASSINADA, O
PROMOTOR ENCAMINHOU O LIBELO. NULIDADE NÃO ARGUIDA, DE ACORDO COM
O ART. 571, V, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NENHUM PREJUIZO,
ADEMAIS, OCORREU A DEFESA PELA IRREGULARIDADE DA FALTA DE
ASSINATURA DO LIBELO. HABEAS CORPUS DENEGADO.